Tribunal: TJSP
Processo: 0009980-60.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima confirmada por laudo pericial, depoimentos judiciais de testemunhas e pela confissão extrajudicial do réu. Condenação e pena privativa de liberdade mantidas. Afastamento do sursis. Apelo parcialmente provido.